Tribunal: STF
Processo: HC 268174
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro, roubo majorado e associação criminosa. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.S.S. contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.071.327/PA (evento 10).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado e associação criminosa, dispostos nos arts. 159, § 1º; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 288, parágrafo único, Código Penal (evento 12).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Aduz que a paciente está gestante e faz uso de medicação contínua, além de ser genitora de duas crianças. Ressalta que “a paciente encontra-se grávida de mais de 16 (dezesseis) semanas, acometida por infecção urinária, infecção bacteriana oriunda de contato com animais e em tratamento de asma, sem o devido acompanhamento e tratamento dentro da unidade prisional, a qual, inclusive, solicitou à família da paciente os medicamentos necessários, por não dispor deles”. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, verifico que o juízo a quo manteve a prisão preventiva da paciente ao fundamento de que “as medidas cautelares diversas da prisão preventiva ainda se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado, haja vista que, em associação criminosa, que utilizou arma de fogo e extrema violência para a prática dos delitos, a requerente participou da empreitada delitiva de forma consciente e premeditada, sendo a responsável pelo recebimento do valor subtraído e posterior destinação” (evento 12).

Além disso, ao justificar a necessidade da constrição cautelar, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “Não bastasse isso, também há informação no Id. 165038981 (págs. 142/145) de que a requerida J.S.S estava evadida do local de sua residência há algum tempo, sendo capturada em Estado diverso (Goiás), a denotar que visava se esquivar das investigações e da aplicação da lei penal, até porque já havia sido alertada antecipadamente por JAMILLE, consoante comunicação registrada no Id. 165038981 (pág. 59)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente